Tribunal: TJBA
Processo: 8026283-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026283-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO JOSE SILVEIRA Advogado(s): MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REMESSA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA COM COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE. CABIMENTO DO RECURSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 1.015, III, DO CPC. CONTROVÉRSIA ORIGINÁRIA DECORRENTE DE DESCONTOS EFETUADOS SOBRE FATURAS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATO IMPUTADO À DIRETORA DE FUNDAÇÃO PÚBLICA. DISCUSSÃO CENTRAL AFETA À LEGALIDADE DE RETENÇÃO ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. MATÉRIA TRIBUTÁRIA APENAS REFLEXA OU INCIDENTAL. INEXISTÊNCIA DE LIDE TRIBUTÁRIA EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO TRIBUTÁRIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública com atribuição tributária, ao entendimento de que a controvérsia versaria sobre isenção/imunidade tributária e retenção de contribuição previdenciária. 2. Nos termos do art. 1.015, III, do CPC, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre competência. 3. A definição da competência deve observar o pedido e a causa de pedir imediata deduzidos na demanda originária. 4. Hipótese em que o ato apontado como coator consiste em desconto incidente sobre valores devidos à impetrante no âmbito de contrato administrativo, reputado indevido por ausência de previsão contratual, legal ou judicial, de modo que a controvérsia se insere, preponderantemente, no campo administrativo-contratual. 5. A menção à condição filantrópica da impetrante, bem como à cota patronal ou à contribuição previdenciária, não desloca, por si só, a competência para vara especializada em matéria tributária, quando tais questões se apresentam apenas como fundamento lateral do ato administrativo impugnado, e não como objeto principal da impetração. 6. Ausente discussão tributária em sentido estrito acerca de constituição, exigibilidade, cobrança, compensação ou repetição de tributo, subsiste a competência da Vara da Fazenda Pública não tributária para o processamento e julgamento do mandado de segurança. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8026283-35.2025.8.05.0000, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA